Tribunal: TJMT
Processo: 1026977-29.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026977-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Mútuo, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), INEZ CRISTINA LEITE - CPF: 545.986.561-15 (AGRAVADO), LIZ EVELLEEN SOARES - CPF: 738.540.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1026977-29.2023.8.11.0000– Sorriso.

Agravante:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde de Mato Grosso.

Agravada:
Inez Cristina Leite.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – FLEXIBILIZAÇAO – POSSIBILIDADE – PECULIARIDADE DO CASO QUE PERMITE – CONTRIÇÃO DE 15% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ,
“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”

Hipótese em que a constrição de 15% da remuneração liquida do devedor preserva
a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garante menor impacto da constrição, na subsistência digna do devedor.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1026977-29.2023.8.11.0000– Sorriso.

Agravante:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde de Mato Grosso.

Agravada:
Inez Cristina Leite.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde de Mato Grosso
, em face da decisão interlocutória proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de busca e apreensão em fase de cumprimento de sentença
acolheu a impugnação à penhora apresentada pela parte executada e determinou o desbloqueio dos valores encontrados junto à conta bancaria, sob o fundamento da impenhorabilidade.

Inconformada, insurge-se a exequente, ora agravante, sustentando a incorreção da decisão, uma vez que não restou comprovada a impenhorabilidade dos valores constritos, conforme artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC.

Segue, sustentando que os rendimentos percebidos pela executada são incapazes de caracterizar a hipossuficiência, advogando a possibilidade de penhora de verba de natureza salarial, quando a constrição não atinge a dignidade ou subsistência.

Ao final, requer o provimento judicial para afastar a impenhorabilidade sobre a quantia penhorada, e que seja deferida a penhora de 30% dos rendimentos da agravada.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 191433655.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 193658728, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Decorrido o prazo sem contraminuta (id n. 200333699).

É o relatório.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1026977-29.2023.8.11.0000– Sorriso.

Agravante:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde de Mato Grosso.

Agravada:
Inez Cristina Leite.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação busca e apreensão em fase de cumprimento de sentença.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, foi deferido o pedido formulado pela Cooperativa de bloqueio de valores junto ao sistema SisbaJud, bem como a busca de bens através da ferramenta RenaJud, cuja diligência restou positiva quanto a constrição parcial de valores. Em seguida, a executada manifestou nos autos alegando a impenhorabilidade da verba por se tratar de salário, o que foi acolhido pela juíza
a quo
, que determinou o desbloqueio do numerário.

Insurge-se, então, a exequente, ora agravante.

Nas razões recursais diz que não restou
comprovada a impenhorabilidade dos valores constritos, conforme artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC, pontuando, ainda, a possibilidade de penhora de 30% da remuneração.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
determinou o desbloqueio da verba, com fundamento na impenhorabilidade.

Deveras, na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ,
em situações excepcionais tem se admitido a relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória, para atingir os rendimentos do devedor, desde que, seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade deste e de sua família, como se infere:
“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”

Desta feita, a impenhorabilidade da remuneração em regra não é absoluta, e se tem flexibilizado diante das particularidades, se garantido renda essencial à subsistência do devedor e da sua família.

No caso em pauta, a remuneração bruta da agravada importa no valor de R$ 3.635,13 (três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e treze centavos), como comprova recibo de pagamento de salário.

Nesse diapasão, a penhora na proporção reivindicada pela agravante compromete a renda essencial para a subsistência da agravada, porquanto, se descontados 30% (trinta por cento) para amortização do débito executado, não alcançara

o mínimo necessário para a sua sobrevivência, de sorte que vislumbro como relevantes os fundamentos, a ensejar provimento parcial do recurso, no sentido de deferir a penhora de 15% dos vencimentos liquido da agravada,

para que se possa preservar a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garantir menor impacto da constrição, na subsistência digna do devedor.

Nesse sentido, cito recentíssima jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – CONSTRIÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – ART. 833, IV, DO CPC – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE

–– DECISÃO SINGULAR QUE DEFERIU A PENHORA SOBRE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO – VALOR QUE COMPROMETE A RENDA ESSENCIAL À SUA SUBSISTÊNCIA -

POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 15% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR
, para que se possa preservar a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garantir menor impacto da constrição, na subsistência digna do devedor e de seus familiares – PRECEDENTES DO STJ -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A tese de impenhorabilidade contida no art. 833, IV do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.

Como regra geral, todo o patrimônio do devedor é suscetível a suportar os efeitos da sanção executiva, conferindo-se imunidade à penhora de bens do devedor somente em hipóteses excepcionais, a fim de que, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, não seja privado dos meios materiais indispensáveis à sua subsistência.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”. (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro Benedito Gonçalves)

Se a manutenção da ordem de bloqueio de 30% sobre os vencimentos do agravante, em muito representará um risco ao comprometimento da renda essencial para a sua subsistência e de sua família, indo de encontro ao entendimento jurisprudencial segundo o qual: “Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família (STJ - Embargos de Divergência em Resp Nº 1.874.222 - DF (2020/0112194- 8) - Relator: Ministro João Otávio De Noronha), impõe-se a redução da penhora para o percentual de 15% (quinze por cento)

dos rendimentos auferidos pelo devedor/executado, que em princípio, não coloca em risco a sua subsistência, e ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito”
(RAI n.

1030019-86.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Possas de Carvalho. J. 05.03.24)

Desta feita, a decisão merece parcial reforma para determinar a penhora de 15% da remuneração líquida da agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024